Tribunal: STF
Processo: ADI 196
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-14
Data de publicação: 1990-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO ACRE.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, mostra-se
inconstitucional a equiparação de vencimentos entre servidores
estaduais e federais, por ofensa aos arts. 25 e 37, XIII da
Constituição Federal. Precedentes: ADIMC 117, ADIMC 193 e ADI 237.
Procedência da ação, declarando-se inconstitucional a expressão "cujo
soldo não será inferior ao dos servidores militares federais",
constante da norma estadual acima citada.